Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717255-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AMAZONAS LTDA, JORGE SALIN CAIED, ESPOLIO DE JORGE SALIM CAIED JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: PRICILA DE OLIVEIRA CAIED DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora